Tribunal: TCU
Processo: 008.906/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão que teve por objeto a contratação de empresa para reparação, recuperação, reestruturação ou substituição de coberturas, lajes, telhados, calha, rufos e pingadeiras, infraestrutura pluvial, recuperação de reboco e guarda-corpo de prédios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Brasas Construções e Associados Ltda., a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90044/2024, conduzido pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para reforma de coberturas e instalações correlatas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, por ausência dos pressupostos essenciais para sua concessão; 9.3. determinar ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. demande da empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda., previamente à assinatura do contrato ou por meio de termo aditivo, caso já assinado, a correção da planilha de composição do BDI da proposta vencedora do Pregão 90044/2024, expurgando a parcela de 4,5% relativa à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), permitindo seu remanejamento para outras rubricas legítimas, de modo que o valor global da proposta originalmente vencedora não seja ultrapassado; 9.3.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 dias, contados da ciência desta deliberação, a documentação comprobatória das providências adotadas em cumprimento à determinação constante do subitem anterior; 9.4. dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 90044/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhante: 9.4.1. a omissão na verificação da compatibilidade das parcelas do BDI com a documentação do certame e com a legislação tributária aplicável configura afronta à jurisprudência deste Tribunal e ao art. 135 da Lei 14.133/2021, podendo: (i) afetar a competitividade do certame; (ii) contrariar os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da aceitabilidade da proposta e da probidade administrativa; (iii) aumentar os riscos de prejuízo ao erário; (iv) resultar na anulação de atos administrativos; e (v) ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos; 9.4.2. a adoção de custos unitários calculados sob regime não desonerado, conjugados com um BDI formulado sob regime desonerado, configura afronta à jurisprudência deste Tribunal e ao Parecer 00044/2019/DECOR/CGU/AGU, acarretando sobrepreço na estimativa de valor do objeto licitado, nos termos do art. 23, caput, c/c o art. 6o, inciso LVI, da Lei 14.133/2021, além de poder ensejar consequências similares às já descritas no subitem anterior; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, à empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. e ao representante.